Tribunal: TJMT
Processo: 0001764-15.2014.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001764-15.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGNALDO DA SILVA - CPF: 894.785.259-72 (APELANTE), ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES - CPF: 797.616.581-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA COM VIATURA POLICIAL. MOTOICLISTA EMBRIAGADO. DINAMICA DO ACIDENTE NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Das provas insertas aos autos não é possível extrair a culpa do Estado, sobretudo porque a dinâmica do acidente não restou claramente comprovada e o motociclista estava embriagado.

2.

Improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por AGNALDO DA SILVA, contra sentença que julgou improcedente a
Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Estéticos
pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT,

ajuizada pela parte apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Houve condenação da parte vencida ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade dada a concessão do benefício da gratuidade da justiça. (ID Num.2277502)

Os pedidos de indenizações foram embasados na colisão entre a motocicleta conduzida pelo requerente/apelante, e um veículo guiado por agente policial, no dia 15/09/2012, naquela localidade.

O recorrente almeja a reforma integral da sentença para procedência dos pedidos da inicial e inversão dos honorários de sucumbência, argumentando que a motocicleta estava na rotatória no momento da colisão e detinha a preferência, que o juízo duvidou da idoneidade das testemunhas sem razão, que não houve cautela e atenção por parte do agente estatal, que a responsabilidade é objetiva e o fato do motociclista “estar ou não embriagado” não altera a dinâmica do acidente. (ID Num.3431672/3431674)

Em contrarrazões, o recorrido rebate as alegações do apelo, pugnando a manutenção do julgado (ID Num.3431679).

A Procuradoria-Geral de Justiça não emitiu parecer por ausência de interesse público (ID Num.4665360).

O
arquivo com gravação da Audiência de Instrução e Julgamento foi disponibilizado pela Secretaria Cível em CD a este magistrado, devido a impossibilidade de inclusão da mídia no Sistema PJE.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela parte requerente, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Aduz o recorrente que, em 15/09/2012, trafegava com sua motocicleta em baixa velocidade, em via preferencial (rotatória), quando fora surpreendido com a viatura policial, e que em razão do acidente sofreu lesões e sequelas aptas a ensejar as indenizações por danos morais, materiais e estéticos.

O juízo sentenciante entendeu que não restou comprovada a responsabilidade do ente estatal pelo acidente.

O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Sendo assim, o Poder Público, ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Das provas insertas aos autos é incontroverso a ocorrência do acidente, assim como a embriagues do apelante, corroborada pelas declarações por ele prestadas perante a autoridade policial, um dia após o acidente, vejamos:

“(...)
afirma o interrogado que na data de ontem, 15/09/12, por volta das 18:30h
ingeriu quatro latas de cerveja
. Que por volta das 19:30h estava indo para sua residência, sendo que trafegava pela Av. Goiás, sendo Bairro: Jardim das Palmeiras, que conduzia a motocicleta HondaC100 BIZ, cor azul, placa JZB3851 de Lucas do Rio Verde-MT, que afirma o interrogado que estava levando consigo cinco latas de cerveja para ingerir em sua residência, quando na rotatória colidiu com a viatura da polícia civil
(...)”.

(ID Num. 3431598)

O apelante declarou na audiência que ingeriu apenas uma lata de cerveja antes do acidente, divergindo da declaração acima citada, porem a ebriedade foi constatada mediante exame etilômetro e o estado de visível embriagues constatado pelos policiais que atenderam a ocorrência, o que ensejou indiciamento criminal e prisão em flagrante por direção de veículo automotor sob a influência de álcool.
(ID Num. 3431597, 3431598, 3431650)

Embora a embriagues não seja o ponto central da situação, já que poderia ocorrer e ainda assim caber a responsabilização do ESTADO, é crível pontuar que a dinâmica do acidente não restou claramente comprovada a favor do autor/apelado.

Realmente as testemunhas indicadas pelo requerente/apelante, Srs. APARECIDO VALDEVINO e REGINALDO CAROLO VALDEVINO (pai e filho, respectivamente) divergiram quanto a alguns pontos.

O Primeiro deles situa-se no fato do pai dizer que estava somente com o filho na frente da casa quando ocorrera o acidente, e o filho dizer que a “mãe” também estava presente naquela ocasião.

REGINALDO declarou que não viu o momento da colisão, mas afirmou com veemência que foi a viatura que colidiu na motocicleta, e não a motocicleta com a viatura.

Esses fatos, atrelados a postura dos depoentes, que buscaram estabelecer contato visual com a requerente/apelante em várias oportunidades durante o ato instrutório, influenciaram na conclusão do magistrado.

Cabe ressaltar que a credibilidade do depoimento de uma testemunha se avalia pela coerência, postura, inexistência de contradição e também pelo compromisso solene de dizer a verdade perante o juízo da causa. O Julgador possui experiência para ponderar se um testemunho é seguro e confiável.

A sentença foi muito bem fundamentada, trazendo considerações importantes pelo E. Magistrado, sobretudo pelo fato do mesmo conhecer a cidade onde ocorreram os fatos, e elucidar com clareza como era o local onde aconteceu o acidente, vejamos:

“
Devo registrar em sentença que a rotatória onde ocorreu o acidente é de
pequena dimensão e com um pequeno desvio de trajetória é possível seguir na mesma avenida sem sequer ter que diminuir a velocidade
.

E, tratando-se de cruzamento de duas avenidas, não há via preferencial, apenas a indicação de que os motoristas devem dar a preferencial ao outro.

Como narrado pelo autor, havia uma lombada antes da rotatória na via onde estava a viatura, logo, esta não poderia ter ingressado na rotatória com a velocidade elevada (mas a moto poderia, em hipótese).

Aliás, o autor narra que parou antes de ingressar na rotatória, e havia uma lombada antes da rotatória para a viatura, e neste ponto a viatura poderia visualizar a moto parada. Se a viatura poderia ver a moto, o contrário também é verdadeiro. E, em um cruzamento, não havendo uma via preferencial (eram duas avenidas), a preferência é de quem vem da direita, no caso a viatura teria a preferência.

A propósito, em uma rotatória, a preferência é de quem está dentro da rotatória, mas não se apurou, com a segurança necessária, quem ingressou primeiro e, sendo uma rotatória pequena, a diferença de velocidade entre os veículos torna a questão de difícil conclusão, pois, mesmo quem entrou por último na rotatória, pode ter se deslocado mais dentro da rotatória, se estava com uma velocidade maior.

Assim, a dinâmica dos fatos não restou clara, vez que
o depoimento das testemunhas se mostrou extremamente tendencioso, inclusive durante a oitiva as testemunhas olhavam para o Autor com uma frequência incomum
.
Não há dúvidas de que se trata de testemunhas adestradas
.

Fato incontroverso nos autos era a elevada embriaguez do Autor, mas este, por seu turno, tentou objetivamente tergiversar com a intenção de, mesmo após colidir embriagado com uma viatura, ser indenizado sem a devida demonstração do ato gerador da responsabilidade.

No caso, o magistrado não pode considerar como vítima quem sequer poderia estar conduzindo um veículo por estar embriagado. E neste ponto é ônus do Autor de demonstrar que, mesmo embriagado não provocou o acidente.

E ainda, em caso de dúvida, não é razoável concluir que o bêbado fez a coisa certa. Todos os anos no Brasil há cerca de 50 mil mortos no trânsito e mais 300 mil feridos, portanto não há espaço para condescendência
.”

Ademais, na audiência o requerente/apelante afirmou que haviam câmeras no local, mas não trouxe essa prova para comprovar suas afirmações, incumbência essa que lhe cabia, e não a parte contrária.

Considerando que a dinâmica do acidente não restou comprovada porque as testemunhas não ofereçam credibilidade ao juízo, que não há outras provas nos autos que confirmem a versão do autor, que o condutor da moto estava embriagado e não demonstrou de forma segura que o infortúnio ocorreria independente dessa circunstância, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO FATAL. AMBULÂNCIA DO SAMU E MOTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
. I.
Demonstrada a culpa exclusiva da vítima, que, sem habilitação e após a ingestão de bebida alcoólica, empurrava motocicleta com as luzes apagadas, em trecho da rodovia sem iluminação pública, impossibilitando reação suficiente do motorista da ambulância para evitar o abalroamento que causou o acidente fatal. Improcedência dos pedidos indenizatórios ante a ausência do nexo causal entre a conduta do agente público e a morte da vítima, art. 37, § 6o, da CF
. II Apelação desprovida.”
(TJ-DF - APC: 20130110175940 DF 0000921-79.2013.8.07.0018, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2014, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/11/2014 . Pág.: 402) Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM ALIMENTOS –
ATROPELAMENTO DE PEDESTRE EM LINHA FÉRREA NA ÁREA URBANA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – FALECIDO EMBRIAGADO QUE ATRAVESSA OS TRILHOS DO TREM SEM A DEVIDA CAUTELA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONSTATADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL
– INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. Apelação Cível no 0000488-31.2011.8.16.0039 fls. 02
(TJPR - 9a C.Cível - 0000488-31.2011.8.16.0039 - Andirá - Rel.: Desembargador José Augusto Gomes Aniceto - J. 24.05.2018) (TJ-PR - APL: 00004883120118160039 PR 0000488-31.2011.8.16.0039 (Acórdão), Relator: Desembargador José Augusto Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 24/05/2018, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2018)

Com essas pontuações, conheço do presente Recurso de Apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020